Tribunal: TJDFT
Processo: 0717872-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU A COMPETÊNCIA DECLINADA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTANTE COMERCIAL. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).

2. É competente o foro do domicílio do representante comercial para solucionar controvérsias relacionadas ao contrato celebrado com a empresa representada, nos termos do art. 39 da Lei no 4.886/1965.

3. Caracterizada a hipossuficiência do representante, pessoa física, consubstanciada em condição impositiva para a celebração do contrato, fixa-se a competência do seu domicílio para o processamento e o julgamento da lide, a fim de que lhe seja garantido o acesso à justiça.

4. No caso concreto, observa-se que a agravante aceitou a competência, já que tem acompanhado o desenvolvimento regular do processo e se manifestado sempre que é instada a fazê-lo, o que afasta a alegação de prejuízo.

5. Recurso conhecido e não provido.